Tribunal: TJDFT
Processo: 0746777-55.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL APÓS O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.769.306/AL E RESP 1.769.209/AL (TEMA 1.009). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO VINCULANTE PARA QUE ELA ATINJA APENAS OS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS, NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (19.5.2021). DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE A ESSA DATA. INEXISTÊNCIA DE CONTUNDENTE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉDA EMBARGADA. INVIABILIDADE DEDEVOLUÇÃODOS VALORES, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO INDEVIDO TERIA DECORRIDO DE ERRO ADMINISTRATIVO. NO MAIS, AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER DEFEITO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO ORA REVISTO, DEVIDA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.

I. O apelo outrora interposto pelo DISTRITO FEDERAL resultou improvido por este órgão revisional, nos seguintes termos (acórdão 1177958): FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PERCEBIDO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ. RECURSO IMPROVIDO. I. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "i) presença de boa-fé do servidor; ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF – DJE 22/11/2007). II. À míngua de contundente demonstração de má-fé da parte autora/recorrida, é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos entre 11/2007 a 10/2012 a título auxílio alimentação, tendo em vista que o pagamento indevido decorreu de erro administrativo. Entendimento esse, também é adotado na Corte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido àsistemáticados recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012). III. Por conseguinte, é de se confirmar a sentença de procedência do pedido para: “confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, declarar indevida a restituição dos valores efetivamente pagos a título de auxílio alimentação no período declinado na inicial, bem como para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar do contracheque da parte autora os valores declinados na petição inicial.” IV. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46).

II. Opostos embargos declaratórios pelo ente federativo, adveio a suspensão do curso processual (em 18.7.2019), por determinação da Corte Superior (Tema 1009 – Paradigmas REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL).

III. Posteriormente, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos (tema1.009), fixou atesedeque os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. No entanto, o e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão(19.05.2021).

IV. As partes postulam a retomada do curso processual, para julgamento dos embargos de declaração. O DISTRITO FEDERAL requer o juízo de retratação, para provimento do apelo, uma vez que estaria [...] clara a ilegalidade corrigida pelo DF e, principalmente, a MÁ-FÉ da recorrida, a afastar qualquer presunção de boa-fé exigida na modulação do julgamento do tema [...]. Por seu turno, o embargado pugna pela rejeição dos embargos, uma vez que [...] os efeitos definidos no representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do referido acórdão. Outrossim, não foi demonstrado qualquer atitude de má-fé do Recorrido, já que em todo momento agiu de boa-fé [...].

V. Não merecem acolhimento os embargos declaratórios do DISTRITO FEDERAL, porquanto a presente demanda foi ajuizada em 10.10.2018, anteriormente à publicação do acórdão da Corte Superior (Tema 1.009), a se presumir a boa-fé da requerente no recebimento dos valores. E ainda que assim não fosse, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-féda embargada, é de se reconhecer a inviabilidade dedevoluçãodos valores, tendo em vista que o pagamento indevido teria decorrido de erro administrativo (item II da ementa originária).

VI. No mais, ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VIII. Improvidos os embargos declaratórios.